Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-85.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001363-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (EMBARGANTE), MILTIS TAYA MIRANDA - CPF: 936.825.571-72 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (EMBARGANTE), ROSEANA DE SOUZA CAETANO MIRANDA - CPF: 191.058.351-00 (EMBARGANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGANTE), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGANTE), JULIANO MARCELO GONZALEZ GARCIA - CPF: 688.906.131-49 (EMBARGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LUIZ CARLOS MIRANDA E OUTROS
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 216613175, que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 218237195 ocorrência de omissão quanto a não admissão da apresentação de documentos em Exceção de Pré-Executividade.

Aduz que houve contradição no r. Acordão, devendo o juízo analisar os documentos juntados na exceção de pré-executividade, visto que nelas resta comprovado a má-fé adotada pela credora originária (Sra. Virgiani Sardi Lopes) que já recebeu os valores perseguido na presente demanda por meio da dação em pagamento de bem imóvel, como pela má-fé adotada pelo Embargado que executa dívida já quitada com a credora originária.

Requer sejam os embargos acolhidos a fim de que seja sanada a contradição apresentada, tendo em vista que todos os documentos apresentados na peça, se tratam de documentos pré-existentes, sendo totalmente admitido como meio de defesa os Executados, ora Embargantes, apresentarem matérias que demonstram de plano o vício do título objeto da execução no qual já se encontra pago.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Em outro aspecto, pretendem os agravantes o reconhecimento da inexigibilidade do título sob o argumento de que a credora originária (Sra. Virgiani Sardi Lopes) já recebeu o montante perseguido na presente demanda por meio da dação em pagamento de bem imóvel, havendo duplicidade de cobrança e má-fé adotada pelo Agravado que executa dívida já quitada com a credora originária.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.

Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

Com efeito, a leitura da peça vestibular e da própria exceção de pré-executividade confirma que a via adotada pelos Agravantes não se revela apropriada, razão pela qual a discussão foi corretamente recusada nesta via.

Ora, evidente que a questão suscitada em exceção de pré-executividade não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024